Tribunal: TJMT
Processo: 1074466-59.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074466-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA CONCEICAO - CPF: 474.189.581-53 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: O juízo a quo bem delineou a matéria fático-probatória e a cotejou com a legislação e precedentes, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Por isso, acompanho o resultado para manter o julgamento de improcedência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NA RESERVA REMUNERADA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

- EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 -
EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 92/2020 REFERENDOU A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 654/2020 E N° 712/2022 - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PARCIALMENTE INDEVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências), previa em seu artigo 2º, IV: “11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei”.

3.
A Emenda Constitucional n° 103/2019

(
Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias
) em seu artigo 35, inciso I, alíena “a”, revoga o artigo 40,
§ 21 da CF/88 que dispusera: “
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
”.

4.
A Emenda Constitucional n° 103/2019

(
Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias
) em seu artigo 35, inciso I, alíena “a”, revoga o artigo 40,
§ 21 da CF/88 que dispusera: “
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
”.

5.
A Lei Complementar Estadual nº 654/2020
(Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares nº 201, de 20 de dezembro de 2004, e nº 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências
) em seu artigo 2º, §§7º e 8º, transcritos:
“§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. § 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
.””.

6. Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 712/2021 o progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes ficou estabelecido alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) sob a remuneração.

7.
A
decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência dos pedidos inaugurais
,
pelos fundamentos apresentados no id. 223960197 em grau recursal.

8. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma

da decisão monocrática sob um dos argumentos de que: “
a partir do mês 06 (junho) de 2020 os agravados passaram a descontar a contribuição
previdenciária sobre a totalidade dos proventos do(a) agravante
”. Assim, pleiteando em seu
Agravo Interno “
a restituição dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 40.259,22
”
(id. 229205165 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do Agravo Interno (id. 230644178 em grau recursal).

9. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

10.
A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

11.
Como forma de simplificar o entendimento do tema

Contribuição Previdênci
a (para os que não possuem doença grave):

11.1.
Até 05/2020
: a alíquota de 11% sobre o valor que
supere
o Regime Geral de Previdência Social;

11.2.
De 06/2020 até 01/2022
: a alíquota 14% sobre o valor que
supere
o Regime Geral de Previdência Social
ou
um salário mínimo
em razão do déficit
.
Como é de conhecimento público e notório o déficit do Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, conforme link:

https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
,
deve ser aplicado um salário mínimo
.

11.3.
A partir de 03/01/2022
: a alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo)
sob a remuneração
.

12. Analisando detalhadamente os autos,
parcialmente razão assiste a parte agravante ao alegar que “
a partir do mês 06 (junho) de 2020 os agravados passaram a descontar a contribuição
previdenciária sobre a totalidade dos proventos do(a) agravante
”, conforme Fichas Financeiras de id.

216661157 em grau recursal.

13.
Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito
:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
–
POLICIAL
MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA
RESERVA REMUNERADA
-
ABONO DE PERMANÊNCIA
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL E
LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/
2004 -
VERBAS DEVIDAS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1044526-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023, grifos nossos).

14.
Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a,
desde a EC n° 113/2021
as
“
condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

15. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) “
A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
”
(N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

16. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada
,
e,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,

CONDENAR

a parte requerida a restituir a quantia excedente a

um salário mínimo
[em razão do déficit do Mato Grosso Previdência (MTPREV)]
correspondente ao período de

06/2020 até 01/2022
,
excluídas as quantias pagas
,
com a incidência da
taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

17.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024